Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55574954). Benefício da gratuidade de justiça já concedido no acórdão 1767891 (ID 52417855)
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que lhe é devida uma indenização por dano moral, pois instalou um sistema de energia em sua propriedade rural devido à falta de ação por parte da recorrida. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizar a parte autora, ficando o quantum indenizatório ao arbítrio do colegiado.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente formulou pedido de compensação por dano moral. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Não identificando outros elementos substanciais no recurso que justifiquem sua análise, conclui-se pela inviabilidade de conhecê-lo.
6. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.